Tribunal: TCU
Processo: 026.404/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 851/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por denunciante contra o Acórdão 43/2025-TCU-Plenário , que não conheceu da denúncia apresentada. Considerando que o acórdão recorrido considerou que a denúncia não apresenta indícios de irregularidade a atrair a competência do TCU; que os pedidos formulados são de natureza exclusivamente privada; e que cabe às instâncias e mecanismos internos da UFU avaliar a situação à luz da legislação, princípios e jurisprudência, adotando as medidas que sejam necessárias em autotutela e de ofício; Considerando que a jurisprudência assentada neste Tribunal construiu o entendimento de que o denunciante não seria parte nos autos, ocupando posição secundária nos processos de denúncia, os quais, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, passam a ser impulsionados pelo próprio TCU; considerando que para este Tribunal o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que, com a inclusão do §3o do art. 2o da Resolução/TCU 36/95, passou-se a admitir o denunciante como parte no processo de denúncia, desde que apresente algum dos elementos exigidos pela norma que o caracteriza como interessado, quais sejam: a) razão legítima para intervir; b) possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio (Resolução/TCU 36/95, art. 2o, § 2o, com redação dada pelo art. 1o da Resolução/TCU 213/2008); considerando que o denunciante não demonstra razão legítima para intervir ou a possibilidade de lesão a um direito subjetivo próprio, o que afasta a legitimidade recursal; considerando que resta demonstrada a ausência de pressuposto de admissibilidade do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer deste pedido de reexame, ante a ausência de interesse recursal, e em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 29 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.404/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Uberlândia (25.648.387/0001-18). 1.2. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) (). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.